Tribunal: STF
Processo: HC 260885
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-02-18
Data de publicação: 2026-02-18

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM HABEAS CORPUS. TRÂNSITO EM JULGADO. CERTIFICAÇÃO NA ORIGEM. IMPUGNAÇÃO. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL. REEXAME. INADEQUAÇÃO. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. HABEAS CORPUS. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. RAZÕES NÃO APRECIADAS PELO TRIBUNAL APONTADO COMO COATOR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE. RECURSO DESPROVIDO.

    I. CASO EM EXAME

    1. Agravo interno interposto de decisão que negou seguimento a habeas corpus impetrado contra ato de ministro do STJ.

    2. A parte agravante, sustentando configurada flagrante ilegalidade a justificar a admissibilidade da impetração, alega a nulidade da certificação da coisa julgada e postula, em caráter subsidiário, o reconhecimento da prescrição ou a absolvição por insuficiência probatória.

    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

    3. Há duas questões em discussão: (i) verificar a admissibilidade do habeas corpus para impugnar certificação de trânsito em julgado na origem; e (ii) saber se o habeas corpus pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal ou quando configurada supressão de instância.

    III. RAZÕES DE DECIDIR

    4. O STF consolidou entendimento pela inviabilidade do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, para discutir questões alheias à liberdade de locomoção, como certificação de trânsito em julgado e pressupostos de admissibilidade recursal, ou quando configurada supressão de instância.

    5. No caso concreto, não se verifica ilegalidade flagrante que justifique a concessão da ordem de ofício.

    IV. DISPOSITIVO

    6. Agravo interno desprovido.